Tribunal: STF
Processo: ARE 1548068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 20, p. 1-16), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ACESSO AO IMÓVEL FRANQUEADO PELO RÉU. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. CREDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . UNANIMIDADE.” (eDOC 20, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-26), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-23). 



    O Presidente do TJ/SE não admitiu os citados recursos (eDOC 30, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 36, p. 1-15), bem como do AREsp (eDOC 34, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.402.831/SE (eDOC 45, p. 1-5), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 74, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 85, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Recurso Extraordinário. Deu-se a formalização da preliminar de repercussão, contudo aqui também não merece acolhimento porque a ilegalidade do flagrante nos termos do art. 5º, XI da Constituição Federal se submeteria ao reexame de prova nos termos da Súmula 279. Veja-se: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    ‘Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, vejam-se o HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. O acórdão impugnado não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, porque os policiais militares, em diligência para averiguar informação acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência em que estava o agravante, se dirigiram até o local. Lá chegando, puderam observar de pronto - ante a ausência de muro - a existência de pequenas porções de maconha no local’. 3. Para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 210.511-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 218792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)” (eDOC 30, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente